Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é possível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, inclusive pelo sistema SERASAJUD.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Corregedoria de Justiça, disponibilizou às unidades judiciárias o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, via Internet. Assim visando a celeridade e efetividade processual, deve o magistrado adotar providências necessárias para acesso ao sistema.
3. Recurso conhecido e provido.